Tribunal: STF
Processo: MS 39062
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDoc 190) opostos por ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO em face de decisão monocrática em que reconsiderei a decisão agravada e deneguei a segurança por inadequação da via processual (eDoc 186). 



    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, "obscuridade e contradição da presente decisão pois a fundamentação baseia-se em uma tese quanto à dificuldade de análise dos marcos interruptivos no transcurso da prescrição mas não efetuou qualquer análise sobre o caso concreto dos autos. Ou seja, não fundamentou porque haveria tal dificuldade no processo em tela à luz das provas ali constituídas" (eDoc 190, p. 4).



    Nessa esteira, afirma-se que "não ficou nítida na decisão se adotou como fundamentação a Resolução TCU nº 344/2022 ou não, ainda mais tendo em conta que já havia rechaçado sua aplicação na decisão original concessiva da segurança." (eDoc 190, p. 7).



    Por fim, argumenta-se que “evidente a contradição na decisão ora embargada que considerou não poder analisar a questão de marcos interruptivos, embora na decisão anterior os havia analisado, eis que estavam todos expostos de forma muito nítida e transparente com os documentos que acompanharam a inicial” (eDoc 190, p. 8).



    Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as obscuridades, contradições e omissões apontadas. 



    Intimada, a União manifestou-se pela manutenção da decisão embargada, por ausentes os vícios indicados (eDoc 194). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.6.2011)



    “RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)



    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)



     



    Inicialmente, cabe destacar que não há falar em obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada ao fundamento de que anteriormente concedida a ordem para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    Consoante afirmado na decisão embargada, foi ressaltada a existência de óbice incompatível com a via do mandamus, porquanto a análise de eventual termo inicial de prescrição e dos respectivos marcos interruptivos demanda necessária dilação probatória, inviável em sede de mandado de segurança, a acarretar o reconhecimento da inadequação da via eleita. 



    Observo que a ratio do precedente colacionado, ainda que trate de caso em que houve ressarcimento ao erário, aplica-se ao caso em exame, dado envolver o exercício da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União no desempenho de suas atribuições institucionais, o que muito se assemelha com a pretensão aduzida neste writ, em que se intenta igualmente o debate de marcos interruptivos em rito processual inadequado.



    Desse modo, não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fático-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada.



    Impede registrar que esta Corte possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente